Tribunal: TJMT
Processo: 1007263-48.2017.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007263-48.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEANDRE CORTEZ BRAIDO - CPF: 060.720.649-73 (APELANTE), JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 029.515.941-35 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JULIANO NICOLAU DE CASTRO - CPF: 332.042.308-80 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor E Agrário. Apelação Cível. Seguro Agrícola. Colheita Antecipada. Vulnerabilidade Técnica. Abusividade De Cláusula Contratual. Indenização Integral.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Produtor rural ajuizou ação de cobrança securitária
em desfavor da
seguradora, pleiteo
u
pagamento integral da indenização por perda de produtividade na lavoura de soja (safra 2016/2017) em razão de chuvas excessivas.

2.
A seguradora reconheceu o sinistro, mas indenizou apenas parte da área segurada, alegando descumprimento contratual por colheita antecipada antes da vistoria.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre segurado e seguradora agrícola; e (
ii
) o direito à indenização integral da área segurada mesmo com colheita parcial antes da perícia.

III. Razões de decidir

4. A vulnerabilidade técnica e informacional do produtor rural autoriza a aplicação do CDC à relação contratual, conforme interpretação sistemática dos
arts
. 2o, 6o, III, e 29.

5. A colheita parcial visou mitigar danos conforme o art. 771 do CC, sendo legítima e amparada pelo dever de boa-fé objetiva, afastando a incidência da cláusula contratual que condiciona a cobertura à vistoria prévia.

6. A cláusula 19.8.1 é abusiva por impor ônus excessivo e por não ter sido adequadamente destacada e informada, em violação aos
arts
. 46 e 54, §1o do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"
É devida a indenização integral do seguro agrícola quando comprovado o sinistro e a perda de produtividade em toda a área segurada, ainda que tenha havido colheita parcial antes da vistoria, se esta foi motivada para mitigar danos e não houve má-fé do segurado
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 2o, 6o, III, 29, 46 e 54, §1o; CC,
arts
. 421, 422 e 771.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MS, AI 1419961-29.2023.8.12.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1007263-48
.20
17
.8.11.00
15

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
Geandre
Cortez Braido
em virtude da sentença proferida pelo
Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Seguro Agrícola, ajuizada em desfavor de
Brasilseg
Companhia de Seguros
(anteriormente
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
)
.

O Juiz
de 1o grau

afastou a aplicação do CDC
e fundamentou que
, embora esteja
incontroverso que houve prejuízo na lavoura em razão das chuvas (inclusive reconhecido pela seguradora, que indenizou parte da área)
,
o Apelante
colheu 102 hectares antes da perícia, sem
prévia
autorização
ou

comunicação
à
seguradora
, em desconformidade com as cláusulas 19 e 27 das Condições Gerais da Apólice
, motivo pelo qual não faria
jus
à complementação do valor do seguro
.

Ao final,
co
ndenou
o Apelante a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em
10% do valor da causa
.

Inconformado, o
agriculto
r
alegou
ter celebrado
contrato de seguro agrícola para lavoura de soja
, safra 2016/2017

(
com vigência entre 02/05/2016 e 02/05/2017
)
,
com área total de 192 hectares, localizada na Fazenda Nova Jerusalém, no Município de Itaúba/MT, estipulando produtividade garantida mínima de 2.800 kg/ha.

Disse que, n
o final de janeiro de 2017, a lavoura foi afetada por chuvas excessivas e contínuas, ocorrendo frustração de safra
, e que comunicou o
sinistro à seguradora em 01/02/2017,
cuja
perícia técnica
, embora

designada para 03/02
/201
7
, foi realizada
oito dias depois
(08/02/2017)
.

Diante da demora,
afirmou ter iniciado
a colheita parcial
entre
06 e 07 de fevereiro
/2017
.

A
legou que a
perícia realizada pela seguradora constatou produtividade média de 1.443,12 kg/ha, valor significativamente inferior ao garantido no contrato
e, a
pesar d
isso,
a seguradora indenizou apenas
a área periciada (90 hectares),
sob a justificativa de que violou a cláusula 19.8.1 das condições gerais do contrato ao iniciar a colheita antes da perícia.

S
ustent
ou
que não teve prévio conhecimento das cláusulas restritivas, que não foram entregues no momento da contratação, tampouco
foram
destacadas graficamente,
e
contrari
edade a
os
arts
. 46, 47 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz
iu
que iniciou a colheita parcial como medida de mitigação de prejuízos, conforme dispõe o art. 771 do Código Civil e cláusulas que impõem o dever de proteger os salvados (cláusulas 16.1 e 19.1 das condições gerais).

Argui
u

que a seguradora incorreu em descumprimento do dever de informação, exigido tanto pelo CDC quanto pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Defende
u
que a cláusula 19.8.1 é incompatível com o dever legal de mitigação de danos e com cláusulas que obrigam o segurado a proteger sua lavoura em caso de sinistro.

Pediu, ao final, a
condenação da seguradora ao pagamento proporcional da produtividade perdida, inclusive sobre os 90 hectares que não foram colhidos antes da perícia.

Contrarrazões no ID
277845467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Geandre
Cortez Braido
ajuizou
A
ção de
C
obrança
S
ecuritária
em desfavor de
Brasilseg
Companhia de Seguros
(anteriormente
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
),
e
pleiteo
u
o pagamento integral da indenização
securitária relativa à lavoura de soja
,
safra 2016/2017, situada na Fazenda Nova Jerusalém
com área de
192 hectares, no Município de Itaúba-MT.

Disse que
o
contrato
de
seguro agrícola

–
A
pólice

no 243411
com vigência de 02/05/2016 a 02/05/2017

–
está vi
nculado ao financiamento rural n. 400575 e
foi celebrado
para garantir
toda
a lavoura de soja.

Narrou que a
produtividade esperada era de 3.500
(três mil e quinhentos) quilos por hectare, e que a
produtividade segurada
foi correspondente a
80% desse valor
, ou seja, de
2.800
(dois mil e oitocentos)

quilos por hectare
.

Afirmou que, n
o final do ciclo da lavoura,
chuvas excessivas e contínuas comprometeram severamente a produtividade
.
Por isso,
em 1
o
/02/2017
(ID 277842946)

notificou a seguradora
sobre o sinistro
, que agendou a vistoria para
03/02/2017
.

Diante da demora
,
consider
ando
a situação
urgente
e
para
evitar mais prejuízos
, inici
ou
parcialmente a colheita em 04/02
/2017
,
no total de
102
(cento e dois)
hectares até 07/02
/2017
.

Esclareceu que
a vistoria
foi
realizada
somente
em 08/02/2017
e, segundo
laudo do perito contratado pela seguradora
(ID 277842948)
, apurou
-se
produtividade média de 1.443,12
quilos por hectare
,
ou seja,
valor muito inferior à produtividade segurada de 2.800
quilos por hectare
.

Arguiu que
a S
eguradora
Apelada
reconheceu o sinistro, mas pagou somente
a importância de
R$ 28.617,17
(vinte e oito mil seiscentos e dezessete reais e dezessete centavos)
,
referente à área remanescente de 90
(noventa)
hectares,
sob o argumento de que, por força da cláusula 19.8.1 das Condições Gerais da apólice, o
agricultor Apelante
não poderia colher a lavoura antes da vistoria pericial.

Inconformado, p
ugnou pela
aplicação do Código de Defesa do Consumidor
e, à luz do dever de informação e da boa-fé,
ped
iu
que a indenização securitária abranja a integralidade da área
afeta pelas chuvas, sobretudo porque a
colheita parcial anterior à perícia não impede o reconhecimento do sinistro, desde que comprovada a causa climática e a extensão do dano, o que
está
incontroverso
,

conforme
perícia
feita pela
Seguradora
.

Apresentou cálculo da complementação do valor indenizatório na importância de R$ 244.929,83 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e vinte e
nove reais e oitenta e três centavos).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Em sua defesa, a Seguradora
sustentou inexistência de relação de consumo
, pois
o vínculo entre as partes
seria estritamente civil e paritári
o
,
já que
o
Apelante
é grande produtor rural, habituado ao mercado securitário e de crédito agrícola
, o que, na sua visão, afasta a
vulnerabilidade fática, técnica ou jurídica.

Quanto ao seguro,
disse que
é regido por normas da SUSEP e do CNSP, especialmente a Resolução CNSP no 339/2016
, e que a
apólice cobre eventos climáticos em culturas como a soja, desde que respeitadas as condições contratuais
, em especial a
Cláusula 19.8.1
, que
exige que o segurado aguarde a vistoria antes de colher a lavoura
, e a
Cláusula 19.11.7
, que
prevê que, em caso de colheita antecipada, a produtividade esperada (3.500 kg/ha), salvo prova em contrário.

Afirmou que o agricultor
descumpriu cláusulas contratuais ao realizar colheita antecipada de 102 hectares,
o que teria
impossibilita
d
o a perícia sobre
essa
parte da área segurada.

A
rguiu que a
produtividade alegada pelo a
gricultor
, com base em laudo unilateral, não
seria
válida, pois não houve participação ou ciência da seguradora.

Com suporte nesses argumentos, pediu a improcedência do pedido inicial.

Apresentada a réplica,
às partes foi dada a oportunidade de apresentar alegações finais.

Encerrada a instrução,
o Juiz de 1o grau
julgou improcedente
o pedido de complementação do valor d
o seguro
.

A
fast
ou
a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reconhece
u
que o
Apelante
descumpriu cláusulas contratuais, o que inviabilizaria a indenização integral.

Inconformado, o agricultou recorreu.

S
ustento
u
, em suma
, a
aplicação do CDC por ser destinatário final do serviço e hipossuficiente técnico e informacional
.

Disse que a colheita iniciada antes da perícia securitária foi feita para
mitiga
r os
danos
, o que é
autorizada pelo art. 771 do CC
.
No mais, alegou que a
recusa ao pagamento integral
é
abusiva
, diante de laudo da própria seguradora que reconhece a queda de produtividade em toda a área segurada.

O ponto nodal da lide consiste em saber se o
produtor rural tem direito à indenização integral do seguro agrícola mesmo tendo iniciado a colheita antes da vistoria da seguradora, em razão de sinistro por chuvas excessivas
.

A

relação securitária
foi
firmada no contexto de atividade agrícola empresarial, submetida a riscos naturais de ordem climática – o que justifica, aliás, a própria existência e essencialidade do seguro agrícola como mecanismo de garantia institucional à produção rural, com previsão constitucional (art. 187, V, CF/88).

Direto ao ponto, a controvérsia gira em torno de dois temas centrais:
(i) a
plicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural de médio porte
e (
ii
)
a
e
xtensão da indenização securitária, mesmo diante de colheita antecipada em parte da área segurada
, o que passo a analisar de forma individualizada
.

É certo que
a jurisprudência
dos Tribunais Pátrios
v
em
relativizando a aplicação do CDC a
os
contratos firmados com produtores rurais de médio e grande porte, sobretudo quando se revela atividade empresarial estruturada e profissionalizada.

No caso concreto, a
inda que
o Apelante seja
produtor vinculado ao PRONAMP, a sua vulnerabilidade técnica na relação contratual securitária é patente, especialmente diante da assimetria informacional existente entre as partes, característica típica das relações de consumo.

Com efeito, o
CDC reconhece como consumidor não apenas o destinatário fático e econômico do bem ou serviço (art. 2o),
mas também admite, por sua interpretação sistemática, a aplicação de suas normas quando presente qualquer forma de vulnerabilidade relevante – seja técnica, informacional, jurídica ou econômica.

Neste caso, os elementos constantes dos autos demonstram que o
Apelante (médio produtor agrícola)
não tinha pleno domínio sobre as cláusulas limitativas da apólice, as quais, segundo a própria seguradora, estavam disponíveis exclusivamente em site da SUSEP ou mediante solicitação.

Tal forma de disponibilização não supre o dever de informação exigido pelo art. 6o, III e art. 46 do CDC.

Conforme ensina Claudia Lima Marques, "
a vulnerabilidade é a espinha dorsal do CDC, sendo presumida e inafastável nas relações de consumo, exceto por prova inequívoca em contrário
" (in Contratos no Código de Defesa do Consumidor, RT, 2004).

Na espécie,
c
onsta nos autos que o
Apelante
se encontrava
em estado de desestruturação financeira,
pois
enfrenta
va
protestos e saldo negativo há meses – situação que afasta a tese de "grande empresário rural", como sustentado pela
Seguradora
.

Ademais, o
seguro agrícola, contratado com o objetivo de proteger a atividade produtiva do
A
pelante contra intempéries climáticas, enquadra-se no conceito de serviço securitário
destinado ao fim da cadeia econômica, conferindo-lhe a qualidade de consumidor por equiparação, nos moldes do artigo 29 do CDC.

A título de ilustração, trago jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO AGRÍCOLA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tratando-se de contrato de seguro agrícola firmado com objetivo de proteção do patrimônio do produtor rural, incidem as normas previstas no CDC, dentre elas a de inversão de ônus da prova.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1419961-29.2023 .8.12.0000 Nova Andradina, Relator.: Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, Data de Julgamento: 16/11/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2023)
.

Reconheço, portanto, a existência de vulnerabilidade técnica e informacional do
Apelante
, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em análise.

Quanto à cobertura securitária vindicada, é certo que o
artigo 771 do Código Civil impõe ao segurado o dever de tomar as providências imediatas para
reduzir
as consequências do sinistro.

Trata-se de norma de ordem pública que consagra a mitigação dos danos como dever anexo à boa-fé contratual
, conforme exegese dos
arts
. 421 e 422
do Código Civil
.

Em doutrina, Judith Martins-Costa esclarece que "
o dever de mitigar os próprios prejuízos decorre diretamente da boa-fé objetiva e da lealdade contratual
" (A Boa-Fé no Direito Privado, RT, 2013).

Na espécie,
diante do atraso injustificado da seguradora
, pois a
vistoria
foi

agendada para
03/02/2017 e
realizada
em
08/0
2
/2017
, ou seja,
depois de 08 (
oito
)
dias após o aviso

do sinistro (1o/02/2017)
,
o Apelante
procedeu
à

colheita de parte da lavoura
– 102 hectares
–
com

o intuito de evitar danos maiores decorrentes da permanência da soja em campo encharcado.

A meu ver, n
ão se trata de má-fé ou dolo, mas de conduta exigida pelo próprio ordenamento jurídico, o que exclui a incidência punitiva da cláusula 19.8.1 da apólice – cuja aplicação, aliás, em contexto de urgência e vulnerabilidade não pode ser aceita sob pena de esvaziar o próprio fim do seguro.

Particularmente sobre a
cláusula 19.8.1 das Condições Gerais do contrato de seguro
,
exige
-se
que o segurado informe com antecedência mínima de 15
(quinze)
dias a data de
colheita, condicionando a indenização à realização prévia de vistoria técnica pela seguradora.

Tal cláusula, além de limitativa do direito do consumidor, não foi objeto de entrega comprovada ao
A
pelante.
Vale dizer, a
inda que
o produtor rural t
enha assinado proposta
que
mencion
e
as Condições Gerais, não se comprovou
ter
recebido
uma cópia
ou compreendido tais termos restritivos, o que viola o dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC.

Nos termos do § 1o do artigo 54 do CDC, cláusulas que limitam direitos do consumidor devem ser redigidas com destaque e clareza, o que não
ocorreu n
o caso concreto.

Insisto, a regra prevista na
cláusula
19.8.1
impõe ônus excessivo ao segurado em contexto de urgência climática, sendo inadmissível
a
neg
ativa de
indenização com base em formalismo contratual,
sobretudo
quando
está incontroverso
o sinistro e a extensão dos danos.

A
propósito,
o laudo técnico da seguradora

reconhece que toda a área segurada foi atingida pelas chuvas excessivas, apurando produtividade média de 1.443,12 kg/ha – portanto
,
bem abaixo da cobertura mínima contratada (2.800 kg/ha).

Observa-se que a
perícia mencion
ou, de modo
express
o,
que os 192 hectares foram vistoriados como um único
talhão, com encharcamento evidente em toda a área.
No entanto,
indenizou apenas os 90 hectares remanescentes
, o que
configura inadimplemento parcial da obrigação contratual e deve ser corrigida.

A partir do contexto fático apresentado nestes autos, é preciso que a S
eguradora pag
ue
a indenização securitária proporcional à perda de produtividade em toda a área segurada (192 ha),
e não de apenas 90 hectares, tomando como
base o próprio laudo técnico
.

Em outros termos,
descontando-se o valor pago (R$ 28.617,17),
cabe à Apelada cumprir sua parte na obrigação contratual e
indenizar o Apelante sobre
toda a área periciada
,
diante da
perda
integral da produtividade garantida na
lavoura
segurada.

Feitos esses esclarecimentos,
reconheço
a vulnerabilidade técnica do
A
pelante,
aplico
o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica
, declaro a
abusividade da cláusula
19.8.1 da apólice
,
que condiciona o pagamento à vistoria prévia e comunicação da colheita
.

Reconheço
a boa-fé e legitimidade da conduta do segurado ao iniciar parcialmente a colheita para minimizar os danos
.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
.
Por conseguinte, reformo integralmente a sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Ante
a comprovação do sinistro e a perda em toda a área segurada por meio do laudo pericial oficial
da seguradora,
determino a complementação do pagamento da indenização securitária, a ser apurada em liquidação
.

Inverto o ônus
da
sucumbência em desfavor da Seguradora e confirmo o valor dos honorários sucumbenciais (10% do valor da condenação). No entanto, deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais porque a Seguradora não foi condenada na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025